Tribunal: TJMT
Processo: 0010148-59.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação e Remessa Necessária n. 1003592-87.2016.8.11.0003
Recorrente: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O agravo em recurso especial interposto nos autos por ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A retornou do STJ com a seguinte decisão (id. 121897489):
“[...]
Conforme deliberação da Segunda Turma do STJ, levando-se em conta a afetação do Resp 1.644.077/PR, do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP (os dois últimos mediante aplicação da técnica de julgamento dos recursos repetitivos), devem ser remetidos às instâncias de origem para ulterior juízo de adequação (art. 1.040, II, do CPC), os recursos que versem exclusivamente sobre o Tema Repetitivo 1.076/STJ”
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Desde logo, não é desconhecido que houve o julgamento do paradigma em questão em 16/03/2022 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, até a data da elaboração desta decisão ainda não houve a divulgação da tese firmada a fim de possibilitar a análise do recurso especial interposto, razão pela qual deve se aguardar a publicação do respectivo acórdão, em atenção ao artigo 1.040, do CPC:
"Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;"
Partindo dessas premissas, como se trata do caso de incidência da sistemática de precedentes, somente após a publicação do acórdão pode ser dado prosseguimento ao recurso, com o devido exame de admissibilidade, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até a publicação da decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até a publicação do acórdão do recurso paradigma sobre a questão (Tema 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça